Tribunal: TJMT
Processo: 1035808-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035808-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AILTON RODRIGUES - CPF: 017.262.663-38 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AILTON RODRIGUES - CPF: 017.262.663-38 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA
PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
BEM COMO DA LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR
–
DANO MORAL

IN RE IPSA

CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATEBNDE A RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
–
NÃO OCORRÊNCIA
– ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ A VIGENCIA DA LEI 14905/2024 QUANDO DEVERÁ INCIDIR EXCLUSIVAMENTE A TAXA CELIC QUE ABRANGE CUMULATIVAMENTE JUROS E CORREÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E POR AILTON RODRIGES DESPROVIDO.

Cabe ao réu o ônus de apresentar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito sustentado pelo Autor, ônus do qual, no presente caso não se desincumbiu a Concessionária de Energia Elétrica
demandada, na medida em que não comprova a legitimidade do débito questionado pelo Autor e tampouco, a legalidade da inclusão do seu nome em cadastro de dado negativo.

Demonstrado que
a inclusão do nome do autor ocorreu ilegalmente a situação enseja a reparação civil a título de danos morais, que no caso é
in re ipsa
dispensando comprovação, uma vez que ressai da conduta praticada pela demandada.

O valor da condenação que atende a razoabilidade e ao caráter punitivo pedagógico não comporta modificação
, considerando as circunstâncias, o dano e suas consequências o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado ao caso.

O valor dos honorários advocatícios no caso fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) atende a razoabilidade considerando a pouca complexidade da causa, os trabalhos realizados, sendo que no caso a condenação é de pequeno valor.

Não há falar em litigância de má fé do Autor
, já que apenas buscou a tutela judicial na defesa de seus direitos, conforme lhe garante a Constituição Federal, não havendo prova de atuação de má fé.

Sobre o valor da condenação deve incidir
correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação, devem incidir até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, a qual abrange cumulativamente juros e correção.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1035808-11-2021

APELANTES: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E AILTON RODRIGUES E OUTROS

APELADOS: ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E AILTON RODRIGUES E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta
Energisa Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ailton Rodrigues e Outros para:
declarar
a inexistência das dívidas de
R$ 328,25
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), com data da inclusão em 06/12/2019 e
R$ 265,09
(duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), com data de inclusão em 25/10/2019 (ID
68040609
), cujos vencimentos se deram na data de 20/09/2019,
determinar
que a concessionária de energia ré providencie a exclusão dos apontamentos restritivos em nome de Ailton Rodrigues, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data,
condenar
a Concessionária de energia ré ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ). Julgou improcedente o pedido contraposto apresentado na peça de defesa, bem como condenou

a Concessionária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados estes por equidade em
R$ 1.000,00
(mil reais), consoante dicção do Art. 85, § 8o, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante Energisa Distribuidora de Energia S/A, sustenta que
a parte Recorrida ajuizou a presente ação alegando que fora negativada indevidamente por um débito que não lhe pertence, sobrevindo a sentença recorrida.

Argumenta a Apelante que

a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos,
não há o que se falar em danos morais
, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que
não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido
.

Assevera que a parte Autora afirma que não tinha qualquer relação jurídica com a Concessionária, no entanto,
é demonstrado cabalmente que as partes possuem uma relação jurídica, havendo dois cadastros no nome do autor, sendo inegável a validade de suas telas sistêmicas, posto ser ilógico pensar na possibilidade de uma empresa ter realizado um cadastro unilateral com dados sensíveis em nome de qualquer pessoa.

Afirma que cabe ao Autor informar nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, o que não ocorreu no presente caso, estando ausente a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Verbera que embora não tenha sido considerado pelo juízo originário, há um termo de confissão de dívida assinado pelo Autor/apelado, demonstrando sua relação com a Concessionária.

Verbera que a decisão proferida pelo juízo considerou parcialmente procedente a demanda, pois, a Unidade Consumidora (UC) constante do contrato assinado pelo Autor é diferente da Unidade Consumidora (UC) em que foi realizada a cobrança.

Sustenta que a diferença na Unidade Consumidora (UC), se deu por não se tratar de uma fatura comum de consumo normal, mas sim de um contrato de parcelamento realizado,

e

nos casos de parcelamento, recuperação de consumo e de consumo final,
a Distribuidora emite uma nova fatura, em uma Unidade Consumidora (UC) fictícia,
para não ser confundida com a fatura de consumo regular, cuja prática é adotada para fins administrativos e não altera o fato de que as faturas são resultadas do consumo do titular da unidade consumidora.

Assinala que suas atividades são reguladas pela ANEEL e que as telas sistêmicas de seus computadores não são simples atos unilaterais
mas sim ato administrativo editado por Concessionária de Serviço Público que goza de presunção de veracidade e legitimidade

Verbera que não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por ter havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável diante da ausência da comprovação dos requisitos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, acrescentando, ainda, que
o valor da condenação revela-se excessivo
e que na correção é necessário a aplicação da taxa Selic, conforme a Lei a lei 14.905/24. Assevera a necessidade de condenação da parte recorrida por litigância de má fé em razão de alterar a verdade dos fatos. Pugna finalmente, pelo provimento do recurso.

Quanto ao Apelante Ailton Rodrigues
nas razões sustenta que
teve seu nome incluído seu nome nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida,
acrescentando que

a situação causou danos ao mesmo que vão muito além do mero aborrecimento, já que foi impedido de contrair empréstimo devido seu nome estar inserido no rol de maus pagadores.

Assinala que assim, buscou a tutela do judiciário visando o reconhecimento quanto à falha na prestação do serviço, para declarar a inexigibilidade do débito, bem como ser indenizada moralmente pelos danos sofridos em quantia não inferior à R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a contratação do serviço, bem como a legitimidade na inserção do nome no rol de maus pagadores.

Afirma que a condenação da Concessionária em apenas R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais não atende a razoabilidade e, tampouco, ao objetivo essencial da condenação a danos morais, pretendendo a sua majoração.

Assevera que com relação aos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), não remunera de forma digna o advogado diante do trabalho realizado, havendo necessidade de observar o artigo 85 § 2o do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para majoração dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Distribuidora de Energia S/A e por Ailton Rodrigues em face da sentença que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito em relação aos valores correspondentes a
328,25
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), com data da inclusão em 06/12/2019 e
R$ 265,09
(duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), determinou a exclusão do nome do Autor dos bancos de dados negativos e condenou a Concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.

A Apelante Energisa Distribuidora de Energia S/A sustenta, em síntese
, que não há conduta ilícita praticada pela Concessionária, sendo que demonstra que a parte Autora possuía
dois cadastros em seu nome, sendo inegável a validade das telas sistêmicas apresentadas.

Acrescenta que o Juízo julgou improcedente a demanda reconhecendo que a Unidade Consumidora (UC) no contrato assinado é diferente da Unidade Consumidora UC em que foi realizada a cobrança, no entanto, a diferença na Unidade Consumidora (UC), ocorre porque não se trata de uma fatura comum de consumo normal, mas sim de um contrato de parcelamento realizado,

sendo que em tais situações nos casos de parcelamento, recuperação de consumo e de consumo final, a Distribuidora emite uma nova fatura, em uma UC fictícia, para não ser confundida com a fatura de consumo regular, e não altera o fato de que as faturas são resultadas do consumo do titular da unidade consumidora.

Alega inexistência de danos morais por ausência dos requisitos legais
.

Cumpre anotar que o Autor ajuizou a demanda na qual, afirma que ajuizou a presente demanda em razão de a Concessionária demandada ter negativado seu nome em razão de débito no montante de
no valor R$ 593,34 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos),
oriundo de descumprimento de obrigações referente aos contratos de n°. 0007227140201902 e 0007227131201902
, sendo que o mesmo desconhece referidos débitos
.

Dessa forma, cabe analisar no presente caso acerca da legalidade ou não da cobrança dos referidos valores e da negativação do nome do Autor que sustenta ser indevida
.

Compre anotar que juntamente com a peça inicial, o Autor carreou aos Autos

declaração de endereço como residente na Rua Argentina n. 93 Quadra 22 Bairro Residencial Paiaguás Cuiabá/MT CEP 78048-252 ID 290889459.

Verifica-se que a Unidade Consumidora constante do referido endereço em nome de Antonia Rodrigues da Silva n. 6/2166606-0 ID 290889458.

Constata-se, ainda, que a inclusão do nome do Autor ocorreu no dia 20/09/2019 em relação aos débitos questionados nos valores de R$ 265,09 Duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) referente ao contrato 0007227140201902 e

R$ 328,25 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) referente ao contrato 0007227131201902 como se vê no ID 290889470.

Pelo que se verifica, o autor alega desconhecer os débitos e qualquer procedimento que tenha originado os mesmos oriundo dos supostos contratos n°. 0007227140201902 e 0007227131201902,
acrescentando que possuiu liame jurídico com a demandada, todavia, foi em contrato distinto n°. 00020771309.

Necessário registrar que a Concessionária carreou aos Autos cadastro em nome do Autor, concernente a Rua Argentina
Bairro Santa Rosa CEP 7803500 Cuiabá/MT ID 290889491.

Verifica-se, ainda, que no documento denominado Histórico de Consumo ID 290889495 UC 72271131 consta conta pendente no valor de R$ 328,25 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) e no documento ID 290889496 também denominado Histórico de Consumo consta valor pendente de R$ 265,09 (duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), UC 7227190

Necessário ressaltar que a Unidade Consumidora (UC) constante dos referidos documentos não confere com aquela referente a Unidade Consumidora (UC) constante do endereço apresentado pelo Autor da Demanda e declaração de residência na Rua Argentina no
Bairro Paiaguás
CEP CEP 78048-252, Cuiabá/MT.

Nesse contexto efetivamente a Unidade Consumidora é diferente e embora a Apelante tenha alegado que a diferença na UC, ocorre porque não se trata de uma fatura comum de consumo normal, mas sim de um contrato de parcelamento realizado,

e que tais situações de parcelamento, recuperação de consumo e de consumo final, a Distribuidora emite uma nova fatura, em uma Unidade Consumidora (UC)
fictícia

ainda assim a tese
sustentada não encontra amparo nos documentos constantes dos Autos.

Com efeito, o Autor não nega que possuía relação comercial com a Concessionária, afirmando que o contrato no entanto, é distinto não sendo aqueles que originaram os débitos questionados
, tanto assim que há um termo de confissão de dívida ID 290889853
mas é referente a contrato n. 00508348
no valor de R$ 1.687,09 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e nove centavos) firmado em 25 de maio de 2016, portanto,
diferente daqueles que deram origem aos questionados débitos que o Autor alega desconhecer e que levaram a negativação do seu nome
.

Diante do quadro retratado nos Autos, a Concessionária de fato, não logrou êxito em esclarecer a origem dos débitos impugnados pelo Autor
, situação que
justifica o acolhimento do pedido inicial concernente a declaração de sua inexistência conforme registra a sentença recorrida
.

Sabe-se que cabe ao réu o ônus de apresentar fato
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito sustentado pelo Autor, do qual, a Concessionária não se desincumbiu, já que os documentos apresentados além de constar Unidade Consumidora Diversa referem-se a contratos também diverso mesmo daquele constante do Termo de Confissão de Dívida juntado aos Autos pela própria demandada.

Dessa forma,
não comprovada de forma clara à margem de dúvidas a legitimidade do débito em questão implica de conseqüência, reconhecer que a inclusão do nome do Autor em cadastro de dados negativos ocorreu de forma ilegal, ensejando a reparação civil pleiteada.

Necessário ressaltar que embora a Apelante tenha sustentado que não há comprovação dos danos morais no entanto, trata-se de dano
in re ipsa
que é decorrente da conduta abusiva praticada pela Recorrente, situação que dispensa comprovação, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Mônica Alves de Melo Babilonia. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinou a exclusão da negativação promovida pela ré e fixou indenização por danos morais. O apelante sustentou a existência de contrato, requereu a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência de relação contratual entre as partes a justificar a negativação do nome da autora; (ii) determinar se é cabível a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não apresenta instrumento contratual ou meio idôneo que comprove a celebração do contrato com a autora, limitando-se à juntada de faturas de cartão de crédito, o que não configura prova da relação jurídica.

Conforme o art. 373, II, do CPC, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não cumprido no caso em apreço.

A ausência de comprovação da contratação implica inscrição indevida nos cadastros restritivos, caracterizando falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ entende que o dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do abalo.

Apesar da configuração do dever de indenizar, o valor arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Consideradas as circunstâncias do caso, o valor de R$ 3.000,00 é suficiente para compensar o dano, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova mínima da relação contratual torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida configura dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do abalo.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando não presentes agravantes relevantes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.858.311/PE, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.4.2025, DJEN 23.4.2025.

(N.U 1001372-17.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025).

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. RELAÇÃO JURÍDICA MERCANTIL. ENTREGA DE PRODUTO A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. POSTERIOR COBRANÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, e procedente a reconvenção apresentada pela empresa fornecedora de insumos agrícolas, condenando o produtor rural ao pagamento de valores referentes à nota fiscal emitida para documentar entrega de produtos fornecidos como "bonificação".

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedor de insumos agrícolas está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a legitimidade da cobrança relativa à Nota Fiscal n° 000082786, emitida para produtos entregues a título de "bonificação"; (iii) analisar o direito à restituição de valores pagos indevidamente e a ocorrência de dano moral pela negativação do nome do recorrente; e (iv) examinar a procedência da reconvenção apresentada pela empresa recorrida.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedor de insumos agrícolas possui natureza mercantil, não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor, por não se enquadrar no conceito de destinatário final, conforme a Teoria Finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Configura prática comercial abusiva, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), a conduta da empresa que entrega produto não solicitado a título de "bonificação", recusa-se a recebê-lo de volta e, posteriormente, exige o pagamento integral do valor consignado na respectiva nota fiscal.

5. A Teoria do Venire Contra Factum Proprium, consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, veda o comportamento contraditório que surpreende a legítima expectativa criada no outro contratante, como ocorre quando a empresa afirma categoricamente que os produtos são bonificados e, posteriormente, exige o pagamento integral dos mesmos.

6. A negativação indevida do nome de produtor rural nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente considerando a essencialidade do acesso ao crédito para o desenvolvimento da atividade agrícola.

7.Sendo indevido o débito cuja cobrança ensejou a negativação do nome do apelante, não há que se falar em procedência da reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para: a) declarar a inexistência do débito imputado ao apelante; b) condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) condenar a apelada à repetição do indébito, na forma simples, no valor de R$ 14.476,56 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); e d) julgar improcedente o pedido reconvencional.

Tese de julgamento: "1. A entrega de produto a título de bonificação, com posterior recusa de devolução e exigência de pagamento integral, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violador da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais. 2. A negativação indevida do nome de produtor rural nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral in re ipsa, especialmente considerando que o acesso ao crédito é essencial para o desenvolvimento da atividade agrícola."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 876; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1214839 SC 2017/0309892-0, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 26/02/2019; STJ - REsp: 1321614 SP 2012/0088876-4, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 16/12/2014; STJ - AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 23/02/2021; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ. (N.U 1006119-75.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025).

Com relação ao valor da condenação,

anoto que deve atender ao caráter punitivo pedagógico
como
também a razoabilidade
e
proporcionalidade
,
bem como os parâmetros firmados por esta Corte para casos análogos, conforme a gravidade da conduta, repercussão do dano e condições das partes.

No caso concreto, tratando-se
de cobrança de dois débitos de pequeno valor
,
ausente demonstração de circunstância Agravante ou prejuízo extraordinário
, entendo adequado e suficiente a condenação no montante fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o qual se mostra apto a reparar o dano causado, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Com relação a atualização do valor da condenação, consta da sentença que deve ser

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ), sendo que a Concessionária argumenta pela aplicação da Lei
14.905/24.

Necessário anotar que a
correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação, devem incidir até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, a qual abrange cumulativamente juros e correção, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024.

No pertinente a alegação da Concessionária de litigância de má fé do Autor
não merece acolhida, à vista do exposto e das provas constantes dos Autos, sendo que apenas ingressou com a demanda exercendo seu direito constitucionalmente assegurado

de proteção a seus direitos, não havendo comprovação de litigância de má fé pelas razões sustentadas.

Com relação aos honorários advocatícios constata-se que foi arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), pretendendo que sejam majorados ao argumento de que não atende aos trabalhos realizados pelo causídico.

Com efeito, tendo em vista que se trata de
demanda de pouca complexidade, bem como houve o julgamento antecipado da lide e considerando os trabalhos realizados
, tenho que referido montante atende a razoabilidade, ademais, a condenação no caso é de pequeno valor de forma que deixo de acolher a pretensão da Recorrente.

Com relação ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Autor, verifica-se que pleiteia a majoração do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, no entanto, conforme
fundamentação retro mencionada o valor fixado na sentença demonstra-se razoável com a situação retratada nos Autos
a extensão do dano e suas conseqüências de forma que deixo de acolher a pretensão recursal,
mantendo o valor da indenização fixado na sentença.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposta por Ailton Rodrigues e dou provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Energia Distribuidora de Energia S/A
,
apenas para determinar que

sobre o valor da condenação deve incidir
correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação, até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic,
a qual abrange cumulativamente juros e correção, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, mantendo, no mais a sentença recorrida.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025